Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Número do processo: 0700607-34.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FELIPE CAMARGO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 32, § 2o do RITR). Int. Brasília/DF, 14 de maio de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator